Tribunal: TJMT
Processo: 1020656-46.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1020656-46.2021.8.11.0000
Vistos etc.
Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por JURAMY MARIA MARTINS DE ARRUDA em virtude de decisão proferida pelo Juiz da 3.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n.° 0006781-54.2008.8.11.0041 ajuizada por INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE - IEMAT, deferiu, em parte, o pedido formulado pelo Agravante e determinou a liberação do montante 70% (setenta por cento) do valor referente aos seus proventos de aposentadoria.
Inconformada, a Agravante assegura que a aposentadoria é sua única fonte de renda, sendo certo que a penhora sobre 30% (trinta por cento) de seus proventos comprometerá a sua subsistência e de sua família.
Sustenta que a penhora somente poderá incidir sobre a importância excedentes a 50 (cinquenta) salários mínimos mensais, conforme determina o artigo 833, inciso IV, e § 2.°, do Código de Processo Civil. Diante disso, afirma que não há possibilidade de a penhora recair sobre os 30% (trinta por cento) de seus proventos de aposentadoria.
Com esses argumentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo-ativo para que sejam desbloqueados os 30% (trinta por cento) do valor retido sobre sua aposentadoria.
E, no mérito, o provimento do recurso.
É o relatório. DECIDO.
O Recurso comporta recebimento como Agravo de Instrumento, pois a hipótese se enquadra no parágrafo único do artigo 1.015, do Código de Processo Civil, bem como está instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento.
Imperioso salientar que, embora a Recorrente pugne pela concessão do “efeito suspensivo-ativo”, o que almeja, em verdade, é o deferimento da antecipação da tutela recursal, porquanto requer a reforma, desde já, da decisão recorrida para desbloquear a penhora de 30% (trinta por cento) sobre os proventos de sua aposentadoria.
O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preconiza que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação.
Da leitura do conteúdo do instrumental, em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, não vislumbro demonstração dos pressupostos autorizadores para deferimento do efeito ativo vindicado.
Conforme relatado, a Agravante almeja a liberação dos valores retidos (30%) pelo Banco Agravado em sua conta bancária, na qual recebe os proventos de sua aposentadoria.
Com efeito, em que pesem os argumentos vertidos pela Agravante no sentido de que não é permitido a retenção de valores considerados de natureza alimentar, tenho que, ao menos em princípio, não soam verossímeis suas alegações.
Digo isso, porque, em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas alimentares, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para satisfação do crédito não alimentar, desde que preserve o suficiente para garantir a subsistência do devedor e de sua família.
Na hipótese, nota-se que, de início, foi bloqueada a totalidade dos proventos da aposentadoria da Agravante; no entanto, o juiz liberou 70% (setenta por cento) do valor retido, permitindo o bloqueio de tão somente 30% (trinta por cento), o que, ao meu sentir, é plenamente possível e dentro dos limites permitidos pela jurisprudência.
Nesse compasso, não vislumbro a probabilidade do direito alegado, tampouco o perigo de dano ou risco ao resultado útil suscitado diante da manutenção da decisão. Ou seja, não visualizo, prima facie, qualquer motivo capaz de deduzir que a espera pelo célere julgamento deste Agravo de Instrumento colocará em risco o resultado útil do processo.
Por todo o exposto, INDEFIRO o pedido liminar.
Comunique-se ao Juiz da causa.
Intime-se a parte Agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil.
Cumpra-se.
Cuiabá,19 de novembro de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora